Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-15.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003907-15.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DE MIRANDA MENESES Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 1.520/1997. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PRECÁRIO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, pois existe uma declaração de vínculo assinada e carimbada por servidora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Município em 21.06.2019 ,juntada aos autos no Id 37339403 que afirma que o apelado “faz parte do quadro de servidores deste município de Juazeiro-Bahia com admissão em 01/09/2010, exercendo a função de guarda municipal, em regime de estatuto”. Foi assinada e carimbada por servidora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Município em 21.06.2019. 2. Os arts. 18 e 19 da Lei 1.520/1997 não padecem de vício de inconstitucionalidade, haja vista a ausência de vinculação com o salário mínimo nacional. 3. Progressão horizontal, art. 19, Lei Municipal 1.520/1997. Benefício que está condicionado ao preenchimento de dois requisitos objetivos: efetivo exercício na referência por trezentos e sessenta e cinco dias e a obtenção de conceito favorável em avaliação de desempenho. 4. Enquanto não houver regulamentação dos critérios da avaliação de desempenho pela Administração Pública, a gratificação deve ser estendida. Isto porque, não se pode premiar a omissão do Poder Público em regulamentar e efetivar os direitos, negando aos servidores um direito que lhes assiste. 5. Deve ser revogada a tutela de urgência concedida em sentença, por ser vedada, em regra, a execução de provimento precário contra o Poder Público, que implique na inclusão de servidor em folha de pagamento, segundo o art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 e o §2º do art 7º da Lei n. 12.016/2009. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003907-15.2019.8.05.0146 em que é apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e apelado JOSÉ CARLOS DE MIRANDA MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.